Tribunal: STF
Processo: RE 1389554
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito processual civil e trabalhista. Reconhecimento da natureza salarial da parcela CTVA. Reflexo em plano de previdência privada. Competência da Justiça do Trabalho. Precedentes.



    1. Aplicabilidade da tese fixada no Tema nº 1.166 da Repercussão Geral: “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada”.



    2. Agravo regimental não provido.